Tribunal: STF
Processo: RE 1439014
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário. Tributário. IPI. Creditamento. Aquisição de insumos ou matérias-primas tributados na entrada e isentos, não tributados ou sujeitos a alíquota zero na saída. Impossibilidade. Jurisprudência. Matéria infraconstitucional.



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que a Constituição não confere o direito ao creditamento do IPI aos contribuintes adquirentes de insumos ou matérias-primas tributados e utilizados na industrialização de produtos cuja saída do estabelecimento industrial seja isenta, não tributada ou sujeita a alíquota zero.



    2. Descabe, em sede extraordinária, analisar a causa à luz da legislação infraconstitucional, notadamente a Lei nº 9.779/95 e as instruções normativas da SRFB, com o fim de aferir o enquadramento ou não da parte recorrente nos citados normativos legais, haja vista a natureza infraconstitucional da controvérsia.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.